Tribunal: TJSP
Processo: 2095097-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Indeferimento. Insurgência.Descabimento.Pessoa jurídica. Hipossuficiência que não se presume. Artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil.Ausente prova firme de que o custeio das despesas processuais poderia comprometer o bom andamento da saúde financeira da sociedade empresária. Situação deficitária não comprovada.Pessoas físicas. Indeferimento cabível.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Indeferimento. Insurgência.Descabimento.Pessoa jurídica. Hipossuficiência que não se presume. Artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil.Ausente prova firme de que o custeio das despesas processuais poderia comprometer o bom andamento da saúde financeira da sociedade empresária. Situação deficitária não comprovada.Pessoas físicas. Indeferimento cabível. Empresários, com relevante patrimônio declarado. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.